Tribunal: TJMT
Processo: 0003411-32.2016.8.11.0059
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003411-32.2016.8.11.0059
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Propriedade, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ARAGUAIA HEVEA S/A - CNPJ: 04.203.360/0001-41 (REPRESENTANTE), TATIANA GISELLE NONNEMACHER MARQUES - CPF: 061.093.026-51 (ADVOGADO), GUSTAVO GOMES POLOTTO - CPF: 273.584.018-24 (ADVOGADO), JABES FONSECA BRITO - CPF: 318.574.341-53 (EMBARGADO), JABES FONSECA BRITO - CPF: 318.574.341-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE ACORDO QUE NÃO INVIABILIZA O RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS – EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA EXPRESSA – AUSÊNCIA DE PROVA DE CONDUTA PROFISSIONAL DOLOSA – ELABORAÇÃO DE PETIÇÕES E PARTICIPAÇÕES EM AUDIÊNCIA - ALEGADA EXORBITÂNCIA – DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE CÁLCULOS E DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO ATRIBUINDO O VALOR REAL DA DÍVIDA – EMBARGOS À EXECUÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTES – MANUTENÇÃO DA AVERBAÇÃO DO IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUICIONAIS E À LEI DE REGÊNCIA – DESCABIMENTO – PODER DE CAUTELA – VIABILIDADE DA CONTINUIDADE DA CONSTRIÇÃO - APELO DESPROVIDO - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Não padece de ilegalidade a decisão de manutenção da averbação de imóvel, ainda que haja a procedência do pedido de ilegitimidade passiva do proprietário do imóvel, pois ainda é possível que haja a desconsideração da personalidade jurídica, afetando tal bem, de modo que pode o Magistrado “a quo”, por cautela, determinar a continuidade da constrição, sem que isso, por si só, fira princípios constitucionais e artigos do código de processo que regem a matéria. “(...) A averbação, no Cartório de Registro de Imóveis, de protesto contra alienação de bem, está dentro do poder geral de cautela do juiz (art. 798 do CPC) e se justifica pela necessidade de dar conhecimento do protesto a terceiros, prevenindo litígios e prejuízos para eventuais adquirentes. Precedentes do STJ (Corte Especial, EREsp no. 440.837/RS)”. (TJ/MT, AI 157729/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/04/2016, Publicado no DJE 18/04/2016)”.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
ARAGUAIA HEVEA S/A,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator, nos autos de Apelação Cível n.
0003411-32.2016.8.11.0059
, interposto em desfavor de

JABES FONSECA BRITO,
ora Embargado.

Em síntese, o Embargante alega que o acórdão é omisso, eis que deixou de apreciar os pontos relevantes postos; que a legislação vigente VEDA EXPRESSAMENTE que partes que não integram a lide sofram constrições judiciais e que a ilegitimidade passiva da embargante no polo passivo da execução foi reconhecida em Primeiro e Segundo Grau. Todavia, a omissão com relação aos dispositivos legais prequestionados permaneceu com a prolação do v. acórdão.

Aduz que “(...) O v. acórdão manteve a r. sentença somente sob um ponto de vista acautelatório, não aplicando corretamente o direito, sem qualquer fundamento jurídico, cogitando-se uma CONDIÇÃO FUTURA, sem qualquer elemento fático nos autos, que poderia autorizar a desconsideração da personalidade jurídica, ainda mais de forma inversa”; que “(...) O direito vigente aplicável ao caso sub judice é categórico no sentido de que o patrimônio do sócio é distinto do patrimônio da empresa”; que

“(...) O incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica é instituto excepcional em nosso ordenamento jurídico e pressupõe a observância de procedimento próprio, devendo ser observado o contraditório, sob pena de nulidade da decisão que atingir o patrimônio da pessoa jurídica (desconsideração inversa), o que não ocorreu no caso concreto”. (ID. Num. 35012974 - Pág. 2)

Argumenta que “(...) A averbação premonitória em matrícula de bens de modo indiscriminado traz incontáveis transtornos à embargante, principalmente quando reconhecida como PARTE ILEGÍTIMA da lide executória”. (ID. Num. 35012974 - Pág. 2)

Por derradeiro, alega que “(...) o imóvel objeto da constrição (averbação premonitória) não é deteriorável e não irá dissipar-se, podendo, em um momento futuro, ser objeto de constrição, se houver decisão de procedência do pedido de desconsideração inversa, seguindo o procedimento legal (contraditório) e com decisão fundamentada e transitada em julgado”. (ID. Num. 35012974 - Pág. 3)

Requer o conhecimento e acolhimento dos embargos, com “(...)a manifestação expressa e fundamentada sobre os vícios apontados, para vê-los devidamente aclarados, determinando a liberação da constrição (averbação premonitória), que recai sob o imóvel da embargante, pelo reconhecimento de sua ilegitimidade no polo passivo, evitando a violação do direito (art. 10, 11, 133 e seguintes, 489, § 1o, 799, inc. IX, 1.022, todos do CPC, art. 50, do CC e art. 93, inc. IX, da CF) e da jurisprudência prequestionada (...)”. (ID. Num. 34962496 - Pág. 3).

Não foram ofertadas contrarrazões aos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por
ARAGUAIA HEVEA S/A,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator, nos autos de Apelação Cível n.
0003411-32.2016.8.11.0059
, interposto em desfavor de
JABES FONSECA BRITO,
ora Embargado,

sendo lançada a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE ACORDO QUE NÃO INVIABILIZA O RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS – EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA EXPRESSA – AUSÊNCIA DE PROVA DE CONDUTA PROFISSIONAL DOLOSA – ELABORAÇÃO DE PETIÇÕES E PARTICIPAÇÕES EM AUDIÊNCIA - ALEGADA EXORBITÂNCIA – DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE CÁLCULOS E DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO ATRIBUINDO O VALOR REAL DA DÍVIDA – EMBARGOS À EXECUÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTES – MANUTENÇÃO DA AVERBAÇÃO DO IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUICIONAIS E À LEI DE REGÊNCIA – DESCABIMENTO – PODER DE CAUTELA – VIABILIDADE DA CONTINUIDADE DA CONSTRIÇÃO - APELO DESPROVIDO. Não padece de ilegalidade a decisão de manutenção da averbação de imóvel, ainda que haja a procedência do pedido de ilegitimidade passiva do proprietário do imóvel, pois ainda é possível que haja a desconsideração da personalidade jurídica, afetando tal bem, de modo que pode o Magistrado “a quo”, por cautela, determinar a continuidade da constrição, sem que isso, por si só, fira princípios constitucionais e artigos do código de processo que regem a matéria. “(...) A averbação, no Cartório de Registro de Imóveis, de protesto contra alienação de bem, está dentro do poder geral de cautela do juiz (art. 798 do CPC) e se justifica pela necessidade de dar conhecimento do protesto a terceiros, prevenindo litígios e prejuízos para eventuais adquirentes. Precedentes do STJ (Corte Especial, EREsp no. 440.837/RS)”. (TJ/MT, AI 157729/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/04/2016, Publicado no DJE 18/04/2016)”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, o acórdão abordou a matéria de forma clara, reconhecendo-se tanto a preclusão quanto a desnecessidade de prova pericial, nos seguintes termos:

“(...)

Após a devida análise, tenho que a sentença não merece reparos.

Afinal, o Recorrente se insurge contra a parte da sentença que determinou a manutenção da constrição que recai sobre o imóvel, alegando que tal fato fere princípios constitucionais da ampla defesa, da economia, da celeridade e efetividade dos autos processuais; além do direito de propriedade, afrontando, ainda, os artigos 10, 133 e seguintes, todos do CPC, e o artigo 50 do Código Civil.

Todavia, em que pesem as alegações, e reconhecido que a Apelante é parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução, também não é desarrazoada a medida de manutenção da averbação: primeiro porque a averbação, em si, não afeta o patrimônio, o direito de propriedade, e quaisquer princípios constitucionais, consistindo, sim, de cautela, eis que, conforme bem salientou o Magistrado sentenciante, ainda é possível que haja a desconsideração da personalidade jurídica, ocasião em que o bem averbado poderá ser alcançado.

Assim, julgo pertinente a decisão eis que a AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA existe em face do ajuizamento da execução (Código 65868), tendo como executado ROBERTO AMARAL POSSATO, havendo, portanto, ainda, a possibilidade de que haja a desconsideração da personalidade jurídica, podendo tal bem ser afetado.

Desse modo, em face à cautela, comungo com a decisão do Magistrado “a quo”.

No mesmo sentido, já me posicionei em julgado desta Câmara Cível:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA CAUTELAR DE PROTESTO CONTRA ALIENAÇÃO DE BENS - AVERBAÇÃO NO REGISTRO IMOBILIÁRIO - POSSIBILIDADE - PODER DE CAUTELA DO JUIZ - INTELIGÊNCIA DO ART. 798 DO CPC – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A averbação, no Cartório de Registro de Imóveis, de protesto contra alienação de bem, está dentro do poder geral de cautela do juiz (art. 798 do CPC) e se justifica pela necessidade de dar conhecimento do protesto a terceiros, prevenindo litígios e prejuízos para eventuais adquirentes. Precedentes do STJ (Corte Especial, EREsp no. 440.837/RS)”. (TJ/MT, AI 157729/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/04/2016, Publicado no DJE 18/04/2016)

Desse modo, deve ser mantida a sentença conforme prolatada.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo.

É como voto”.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida, ainda que para fins de prequestionamento.

Posto isto,
REJEITO
os embargos declaratórios.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada para fins de interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020